Tribunal: TJSP
Processo: 1000314-44.2017.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação ordinária – Fornecimento de medicamentos prescritos à autora, portadora de "diabetes mellitus tipo 1" – Admissibilidade – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal – Precedentes – Sentença de procedência da ação – Desprovimento dos recursos, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392055
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000314-44.2017.8.26.0062, da Comarca de Bariri, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelada AMELIA SEBASTIANA SOARES SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., considerado interposto o oficial, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000314-44.2017.8.26.0062 -Voto no 28.180/20
2
VOTO No 28.180/20
APELAÇÃO No 1000314-44.2017.8.26.0062
COMARCA: BARIRI
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: AMELIA SEBASTIANA SOARES SILVA
INTERESSADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
Ementa: Ação ordinária
Fornecimento de medicamentos
prescritos à autora, portadora de “diabetes mellitus tipo 1”
Admissibilidade Dever do Estado Artigo 196 da Constituição
Federal
Precedentes
Sentença de procedência da ação

Desprovimento dos recursos, para manter a r. sentença recorrida,
também por seus próprios e jurídicos fundamentos.
I Trata-se de ação ordinária com o objetivo de fornecimento de
medicamentos prescritos à autora, portadora de “diabetes mellitus tipo 1”.
A demanda foi proposta contra a Prefeitura Municipal de Bariri e,
também, contra a Fazenda do Estado de São Paulo.
A r. sentença de fls. 124/126, cujo relatório se adota,
complementada via embargos de declaração (fls. 148), julgou procedente a ação.
Recorre apenas a Fazenda do Estado de São Paulo pugnando pela
improcedência da ação.
Recurso regularmente processado, transcorrendo “in albis” o prazo
de resposta (fls. 173), manifestando-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça,
em seguida, pelo desprovimento do apelo (fls. 192/196).
É o relatório.
II Primeiramente, cumpre observar que proposta a ação em
02.03.2017, é de aplicar-se ao caso a modulação dos efeitos do acórdão proferido
no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), publicado no DJe de
04.05.2018, porquanto “os critérios e requisitos estipulados somente serão
exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente
julgamento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000314-44.2017.8.26.0062 -Voto no 28.180/20
3
Por outro lado, impõe-se considerar interposto o reexame
necessário, por não ter cabimento, “data venia”, aplicar-se o parágrafo 3o, inciso
II, do artigo 496 do Código de Processo Civil, conforme se verifica da r. sentença
recorrida, dependendo o julgado de liquidação.
Assim, a definição quanto ao cabimento ou não da remessa oficial
deve levar em conta, não o valor da causa atribuído na petição inicial, e sim o
valor da condenação, desde que certo.
Logo, não sendo possível aferir-se de imediato tal valor, como
ocorre no caso em exame, tem-se pela obrigatoriedade da remessa oficial, por
prevalecer, pois, o disposto no artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.
Feito tal registro, os recursos, “data venia”, não merecem
acolhimento.
Consequência dos preceitos expressos nos artigos 23, inciso II, e
196 da Constituição Federal, forçoso reconhecer que a saúde é concebida como
“direito de todos e dever do Estado”, que a deve garantir, pois, de forma efetiva,
não só “mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos”, como também que proporcionem o “acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.
Consoante já decidiu a Egrégia Câmara Especial deste Tribunal, ao
conhecer de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo, com o objetivo de compelir a Fazenda Pública estadual a prestar
atendimento especializado a menor portador de deficiência (Apelação Cível no
24.332-0 JTJ 179/12): “Há que se entender que, quando o artigo 196 da
Constituição da República estabelece “a saúde é direito de todos e dever do Estado
...”, está a dirigir-se não só à União, como aos Estados e Municípios, cujas ações e
serviços públicos de saúde devem integrar regionalizada e hierarquizada,
consistindo em sistema único (Sistema Único de Saúde SUS), organizado de
acordo com o artigo 198 e observadas as atribuições do artigo 200 da mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000314-44.2017.8.26.0062 -Voto no 28.180/20
4
Carta”.
No caso dos autos, embora diverso o objeto do pedido formulado na
petição inicial, ou seja, no sentido de compelir o Poder Público a fornecer os
medicamentos prescritos à autora, outro não se apresenta, no substancial, o dever
do Estado de assegurar assistência integral à saúde, também a farmacêutica, em
conformidade com os preceitos já mencionados da Constituição Federal,
tratando-se, pois, de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos,
donde sem cabimento falar-se em ilegitimidade passiva quer do Estado, quer do
Município.
O repasse de verbas orçamentárias deve ser resolvido no âmbito
administrativo.
Ademais, a autora não está obrigada a seguir o protocolo clínico e
diretrizes terapêuticas do Estado para o tratamento de sua enfermidade, nem a
esgotar a esfera administrativa.
Logo, havendo prescrição médica idônea não cabe à autoridade
questionar sua eficácia para o tratamento da moléstia.
Por
conseguinte,
exigências
burocráticas
e
a
legislação
infraconstitucional não podem sobrepor-se ao que estabelece o artigo 196 da
Constituição Federal.
Nesse sentido, a orientação da jurisprudência, destacando-se, a
propósito, o decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso
Especial no 127.604-RS, em que foi Relator o Ministro Garcia Vieira, a saber:
“No nosso entender, os argumentos deduzidos pelo recorrente são de 'lana
caprina', porque não se satisfazem com o alcance e o sentido da norma maior nem com a
melhor exegese das normas da legislação infraconstitucional alegada como violada.
Assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, propiciando-lhe medicação
específica que lhe alivia até mesmo sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade
irreversível, não é antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas
garantir-lhe o direito de sobrevivência.
Parece-nos antes de tudo, assegurar o primado da hierarquia das normas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000314-44.2017.8.26.0062 -Voto no 28.180/20
5
jurídicas fazendo com que os instrumentos legais infraconstitucionais sejam realmente
interpretados à luz dos princípios do sistema jurídico constitucional” (RSTJ 106/109).
Outrossim, no Mandado de Segurança no 11.183-PR, em que foi
Relator o Ministro José Delgado, confira-se:
“EMENTA: Constitucional Recurso ordinário Mandado de segurança
objetivando o fornecimento de medicamento (Riluzol/Rilutek) por ente público à pessoa
portadora de doença grave: Esclerose Lateral Amiotrófica ELA Proteção de direitos
fundamentais Direito à vida (art. 5o, caput, CF/1988) e direito à saúde (arts. 6o e 196,
CF/1988)
Ilegalidade da autoridade coatora na exigência de cumprimento de
formalidade burocrática. 1. A existência, a validade, a eficácia e a efetividade da
Democracia está na prática dos atos administrativos do Estado voltados para o homem. A
eventual ausência de cumprimento de uma formalidade burocrática exigida não pode ser
óbice suficiente para impedir a concessão da medida porque não retira, de forma alguma,
a gravidade e a urgência da situação da recorrente: a busca para garantia do maior de
todos os bens, que é a própria vida. 2. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos,
indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição
da República nos artigos 6o e 196. 3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar
atendimento à população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos
necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no sentido de emitir
preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o benefício almejado (STF, Ag. n.
238.328-RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 11.5.1999; STJ, REsp n. 249.026-PR, Rel.
Min. José Delgado, DJ de 26.6.2000). 4. Despicienda de quaisquer comentários a
discussão a respeito de ser ou não a regra dos arts. 6o e 196 da CF/1988, normas
programáticas ou de eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao
princípio maior estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de que “a saúde é
direito de todos e dever do Estado” (art. 196). 5. Tendo em vista as particularidades do
caso em concreto, faz-se imprescindível interpretar a lei de forma mais humana,
teleológica, em que princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único desfecho
justo: decidir pela preservação da vida. 6. Não se pode apegar, de forma rígida, à
letra fria da lei, e sim, considerá-la com temperamentos, tendo-se em vista a intenção do
legislador, mormente perante preceitos maiores insculpidos na Carta Magna garantidores
do direito à saúde, à vida e à dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000314-44.2017.8.26.0062 -Voto no 28.180/20
6
necessidades básicas dos cidadãos. 7. Recurso ordinário provido para o fim de compelir o
ente público (Estado do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol (Rilutek) indicado para
o tratamento da enfermidade da recorrente” (RSTJ 138/52).
Por último, impõe-se observar a orientação da Suprema Corte, no
sentido de consistir em dever constitucional do Poder Público assegurar o direito
à saúde, destacando-se do Informativo no 210, RE no 271.286/RS, de relatoria do
Ministro Celso de Mello:
“O direito subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível
assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196).
Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de
maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular e implementar
políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive
àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência
farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde além de qualificar-se como direito
fundamental que assiste a todas as pessoas representa conseqüência constitucional
indissociável de direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional
de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se
indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por
censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA
NORMA
PROGRAMÁTICA
NÃO
PODE
TRANSFORMÁ-LA
EM
PROMESSA
CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE O caráter programático da regra inscrita no
art. 196 da Carta Política que tem por destinatários todos os entes políticos que
compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro não
pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder
Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de
maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável
de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES
O
reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de
medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá
efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5o, “caput”, e
196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000314-44.2017.8.26.0062 -Voto no 28.180/20
7
à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não
ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do
STF”.
Também, no Informativo no 179, referente ao RE no 195.192/RS,
Relator o Ministro Marco Aurélio, confira-se: “...a Turma manteve acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que reconhecera a obrigação
de o mesmo Estado fornecer, de forma gratuita, medicamentos fabricados
exclusivamente nos Estados Unidos da América e na Suíça, para menor impúbere,
portador de doença rara”.
Na espécie, os documentos apresentados com a inicial comprovam a
necessidade do fornecimento em questão (fls. 11/12), além da condição da autora
de hipossuficiente e beneficiária da assistência judiciária (fls. 07 e 19), sendo o
bastante, portanto, para legitimar a sua pretensão, evidente o “periculum in
mora”.
Assim sendo, incorporados os fundamentos supracitados, tem-se
que o caso era mesmo de procedência da ação, porquanto ao Judiciário compete
tornar efetivo o direito expresso no artigo 196 da Constituição Federal, nas
hipóteses de omissão ou inércia do Poder Público, o que não se confunde com o
poder-dever da Administração de gerir os recursos destinados à saúde pública.
Por fim, descabida a fixação da sucumbência recursal prevista no
artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de
condenação das rés, na r. sentença recorrida, em honorários advocatícios,
deixando a autora transcorrer “in albis” o prazo para interposição de recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento aos recursos, para
manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator